Tribunal: TJES
Processo: 5001514-88.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001514-88.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ELIZABETE DA SILVA GOMES
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Não está
caracterizada a
inépcia da inicial, visto que a peça exordial estava acompanhada das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de atualização, elementos
esses
que forne
cem à
parte requeri
d
a possibilidade de defesa e
de
impugnação aos cálculos.

2 -
A
s faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado.

3 - “
As faturas comprovando os gastos efetuados no cartão de crédito é documento suficiente para comprovar a origem do débito”. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.212953-0/001
).

4 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgo extinto o pedido inicial, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC.

Em suas razões de apelação,
aduz
a Financeira
,
em suma,
que “
é possível observar que as faturas emitidas pela Apelante e que foram juntadas aos autos cumprem, rigorosamente, os requisitos da Resolução 3919/2010, razão pela qual a sentença proferida pelo D. Juízo de Piso não merece subsistir”.

Afirma que
a fatura de cartão de crédito é documento hábil a demonstrar o inadimplemento e embasar a ação de cobrança.

Sem contrarrazões.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do recurso.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A, em face de Elizabete Gomes de Azevedo,
objetivando o recebimento
de supostos débitos oriundos de dívidas de cartão de crédito d
a
consumidor
a
.

O
magistrado sentenciante
julgo
u
extinto o
processo
, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC
por entender ausente
a apresentação
de documento indispensável à propositura de ação de cobrança.

Todavia, vislumbro merecer reforma a sentença por não estar caracterizada a inépcia da inicial, visto que a peça exordial estava acompanhada das faturas do cartão de crédito e demonstrativo de atualização, elementos esses que fornecem à parte requerida possibilidade de defesa e de impugnação aos cálculos.

A respeito do tema, a jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de que a
s faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ART. 25 DO ADCT - LEI 4.595/64 - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DE FATURAS - INADIMPLEMENTO - PAGAMENTO DEVIDO. 1. O artigo 25 do ADCT não revogou a Lei nº 4.595/64, estando ela vigente até mesmo na parte que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional e descreve os órgãos e entidades que lhe integram. 2. A jurisprudência é fonte do Direito e, como tal, deve ser aplicada pelos Juízes e Tribunais, o que foi fortalecido pelo CPC/15. 3. A análise da Turma Julgadora deve se limitar às questões efetivamente debatidas nas razões recursais. 4. Incumbe ao autor comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, bem como seu inadimplemento. 5.
As faturas comprovando os gastos efetuados no cartão de crédito é documento suficiente para comprovar a origem do débito
.

(...)
(TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.212953-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023)

Justiça gratuita – Concessão do benefício – Presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC – Requisitos atendidos – Benefício concedido à apelante – Pretensão acolhida. Ação de cobrança –
Inépcia da inicial – Inocorrência –
Documentos essenciais à propositura da ação que não se confundem com aqueles destinados à prova dos fatos constitutivos do direito alegado – Preliminar afastada. Contrato bancário – Cartão de crédito –
Ausência de juntada do instrumento contratual – Irrelevância – Ação suficientemente instruída com os extratos indicativos do histórico de utilização do cartão e respectivas faturas inadimplidas, além do demonstrativo de atualização e evolução do débito –
Ônus dos fatos constitutivos do direito do autor – Artigos 373, inciso I, e 434, ambos do CPC – Atendimento – Precedentes deste E. TJSP – Saldo devedor indicado nas faturas – Cobrança – Possibilidade – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental nº 562/2017. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1007107-75.2022.8.26.0077; Relator (a):Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 07/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. JUNTADA DAS FATURAS E DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. AUSENCIA DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. DISPENSABILIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DÍVIDA COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 530 STJ. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). ABUSIVIDADE.
-
Diante da juntada das faturas do cartão de crédito e da planilha de evolução do débito e verificando-se que não houve negativa da contratação, incabível se mostra o julgamento de improcedência do pedido apenas pela ausência de juntada do contrato.

(...)
(TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.102195-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022)

Em razão do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para determinar a regular tramitação do feito na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.